Tribunal: TJSP
Processo: 1011410-97.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ção do empreendimento e imissão da adquirente na posse. Restituição integral dos valores pagos. Súmula 543, do STJ. Precedentes desta C. Corte em casos parelhos. Pagamento comprovados por documentação que instruiu a exordial, não impugna de forma apropriada. Danos morais configurados. Indenização devida. Fixação do quantum indenizatório de acordo com os critérios de prudência e razoabilidade. Manutenção da r. sentença. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1011410-97.2020.8.26.0564; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Cauduro Padin

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
Ação declaratória de nulidade contratual c.c. devolução de valores e indenização por danos morais. Compromisso de compra e venda. Resolução do negócio por culpa atribuível à vendedora. Inadimplemento da Associação corré, que não comprovou a implementação do empreendimento e imissão da adquirente na posse. Restituição integral dos valores pagos. Súmula 543, do STJ. Precedentes desta C. Corte em

Ementa:
Ação declaratória de nulidade contratual c.c. devolução de valores e indenização por danos morais. Compromisso de compra e venda. Resolução do negócio por culpa atribuível à vendedora. Inadimplemento da Associação corré, que não comprovou a implementação do empreendimento e imissão da adquirente na posse. Restituição integral dos valores pagos. Súmula 543, do STJ. Precedentes desta C. Corte em casos parelhos. Pagamento comprovados por documentação que instruiu a exordial, não impugna de forma apropriada. Danos morais configurados. Indenização devida. Fixação do quantum indenizatório de acordo com os critérios de prudência e razoabilidade. Manutenção da r. sentença. Recurso não provido.